Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-71.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002405-71.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS,

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO TARSO RECK DE MENDONCA - CPF: 604.269.341-72 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO

QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E NÃO PÕE FIM A DEMANDA
– RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
decisum
que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não coloca fim ao processo, se enquadra como decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO TARSO RECK DE MENDONCA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO TARSO RECK DE MENDONCA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002405-71.2017.8.11.0015 que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da execução.

A sentença reconheceu que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001, devidamente reconhecida na sentença, restringir-se à 25.11.2012 (data de revogação da lei).

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta o princípio da segurança jurídica, sob o argumento que “é a garantia da estabilidade e da paz nas relações jurídicas, impossibilitando que os envolvidos sofram alterações em razão de constante mudança legislativa, mesmo vivendo numa sociedade complexa, susceptível a mudanças sociais, econômicas e políticas”.

Assevera que “é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal ao servidor ora APELANTE, eis que este foi servidor ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito, fazendo jus à gratificação até os tempos atuais”.

Afirma, ainda, que “o adicional por antiguidade e merecimento, adota como base de cálculo o salário base do Apelante, fato este levado a termo quando da elaboração da planilha que acompanha a pretensão, inexistindo dúvidas nesse particular”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 150985347.

A d. Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da execução.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste.

O art. 203, do CPC, estabelece que “
sentença

é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
.

Por sua vez, o art. 1.009, estabelece os casos em que cabe a interposição do recurso de apelação,
in verbis
:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação
.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Ne
sse diapasão, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso na execução
,
não pôs fim ao cumprimento de sentença, não se tratando de sentença, mas decisão interlocutória.

Aliás, a própria decisão impugnada reconheceu que não pôs fim ao cumprimento de sentença, porquanto determinou que após “o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO,
encaminhem-me os autos para SENTENÇA
”.

Portanto, diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de decisão que não colocou fim ao processo, ao passo que não é cabível o recurso de apelação, pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art.
1.015
do CPC.

Neste sentido, em casos análogos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.

1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento"
( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"

2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. (...)VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

O e. Tribu
nal de Justiça do Estado Mato Grosso já se manifestou acerca da temática, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA). 2. Se a decisão atacada se limitou a determinar o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AC: 00057709120148110004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DEU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, como no presente caso. 2. Segundo o STJ, “constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” ( AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

(TJ-MT 10159112320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa. 2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento
. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.
” (STJ - REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 2. Apelo não conhecido. (Ap 134409/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

De
sta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCIALMENTE PRESCRITO -

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga parcialmente prescrito e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

A interposição de apelação, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.

(N.U 0005837-96.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023